Tribunal: TJSP
Processo: 0011981-40.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE. PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL ESPECÍFICO PARA APURAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO SOB ATIPICIDADE DE CONDUTA – POSSIBILIDADE – CONDUTA DO REU QUE NÃO CARACTERIZA FALTA DISCIPLINAR. RÉU QUE

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE. PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL ESPECÍFICO PARA APURAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO SOB ATIPICIDADE DE CONDUTA – POSSIBILIDADE – CONDUTA DO REU QUE NÃO CARACTERIZA FALTA DISCIPLINAR. RÉU QUE APENAS MANIFESTOU O DESEJO DE SER TRANSFERIDO PARA A OUTRA UNIDADE PRISIONAL, NÃO PRATICOU NENHUM ATO DE INSUBORDINAÇÃO OU DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO.